Tribunal: TCU
Processo: 020.362/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela UnB a decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela entidade contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Nádia Dulcinea Coelho da Silva, em virtude da percepção de parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e do Vencimento Básico Complementar, instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) ao Acórdão 12003/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto pela entidade contra o Acórdão 687/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Nádia Dulcinea Coelho da Silva, em virtude da percepção de parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar, instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e à interessada.